Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RCC – RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0741179-32.2022.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Reclamado : 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF Relator(a) : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face de decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, nos autos do processo no 0763113-95.2022.8.07.0016, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado por CARMEN DÉA DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO contra seu filho PEDRO HERNANE DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO KREIMER, a quem imputa a prática dos crimes descritos no art. 147 e 147-B, ambos do CP (ameaça e violência psicológica contra a mulher), conforme registrados na Ocorrência Policial no: 3.426/2022-0 – DEAM-1. Sustenta o reclamante, em síntese, que o deferimento da proteção à ofendida é necessário, pois presentes fatores de risco e de patente violência psicológica, o que encontra previsão na Lei n. 11.340/2006, bem como amolda-se ao atual entendimento do col. STJ. Assevera que “A vítima narrou, em Delegacia de Polícia (cf. ID: 143659409), que foi ameaçada e vítima de violência psicológica por seu filho PEDRO HERNANE DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO KREIMER. Para contextualizar, informa a OFENDIDA que a casa em que reside com PEDRO pertencia a ela e seu esposo que faleceu em dezembro de 2021, contudo até o momento, ainda não foi feita partilha de bens entre os herdeiros. Informa a OFENDIDA há muito tempo vem tendo problemas com seu filho PEDRO HERNANE, já tendo registrado ocorrência policial contra ele (oc. 131/2022-DEAM I). Informa a OFENDIDA que na ocasião do registro de ocorrência policial requereu medidas protetivas de urgência, sendo as mesmas deferidas o que ocasionou o afastamento do lar de PEDRO HERNANE. Informa a OFENDIDA, contudo, que as medidas protetivas de urgência expiraram e PEDRO HERNANE retornou para casa. Informa a OFENDIDA que, desde o retorno de PEDRO HERNANE para casa, a OFENDIDA passou a sofrer violências psicológicas e ameaças com frequência. Informa que PEDRO HERNANE quer expulsá-la a todo custo da residência porque ele alega que a casa é dele. Informa a OFENDIDA que ontem, 24/11/2022, PEDRO HERNANE falou: ''SE VOCÊ NÃO DER A CHAVE DA CASA PARA MIM, EU VOU TOMAR DE VOCÊ.'' Informa a OFENDIDA que hoje, 25/11/2022, PEDRO HERNANE afirmou: ''SE VOCÊ NÃO ME DER OS DOCUMENTOS DA CASA E A CHAVE, EU VOU CHAMAR ALGUÉM PARA TOMAR DE VOCÊ.'' Esclarece a OFENDIDA que essas afirmações de PEDRO HERNANE são diárias e que não aguenta mais passar por tal situação. Informa a OFENDIDA que, além dos fatos narrados, PEDRO HERNANE faz uso de maconha com frequência dentro de casa. Por fim, informa a OFENDIDA que há alguns dias, sem precisar a data, PEDRO HERNANE mandou uma foto para ela e que nessa foto estava PEDRO HERNANE com uma máscara segurando uma arma longa. Informa a OFENDIDA que PEDRO HERNANE não a ameaçou diretamente, mas se sentiu ameaçada já que está tendo problemas com ele há algum tempo e não há razão para ele enviar para ela uma foto, portanto uma arma. ” Pede, então, o deferimento liminar das medidas protetivas requeridas pela vítima. Anotada distribuição por sorteio. A reclamação foi protocolada fora do expediente forense (dia 02/12/2022, sexta-feira, às 19h:40), razão pela qual o pedido liminar foi encaminhado para apreciação do plantão judicial de 2a instância que, em decisão de Id 41907103, não conheceu do pedido, assentando-se não haver demonstração de urgência extrema e grave que justificasse a atuação excepcional do Juízo plantonista. Autos conclusos em 05/12/2022. É o breve relatório. Decido. Reclamação tempestiva e isenta de preparo. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, conforme decidiu o juízo de origem, “o atual conflito e que ensejou o registro da ocorrência policial é relacionado a questão meramente patrimonial relacionada à posse e disputa pela propriedade do imóvel deixado em herança pelo pai de Pedro Hernane, indicado como seu companheiro, em relação ao qual ainda não foi realizada a correspondente partilha e relativamente ao qual, segundo mencionado por Carmen, o requerido considera que pertence apenas a ele e, portanto, sem constituir fator determinante para a conduta o fato de ser a ofendida mulher”. Ademais, conforme bem assentado pelo E. Des. Plantonista, “os supostos entreveros entre mãe e filho não são recentes, sendo certo que este último fato que acarretou a ocorrência policial de ID 41907687 é do dia 24/11/2022, e não há descrição de ameaça direta e grave à ofendida, mas sim, a investida do suposto agressor no sentido de que queria a chave e os documentos do imóvel objeto de disputa entre eles. Ademais, infere-se da narrativa da vítima que teria recebido de Pedro uma fotografia dele com uma arma longa, todavia, sequer sabe em qual data isso ocorreu. Também destaco que não há relato de agressão física nestes autos, mas, ao inverso, consta do questionário de avaliação de risco, no item 2B "nenhuma agressão física". Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Intime-se o reclamado para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator